Tribunal: STF
Processo: HC 84424
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LESÃO A BEM
JURIDICAMENTE PROTEGIDO, EM ORDEM A JUSTIFICAR A PENA FIXADA. PEDIDO
 DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA.
O princípio da
insignificância, vetor interpretativo do tipo penal, é de ser
aplicado tendo em conta a realidade brasileira, de modo a evitar que
 a proteção penal se restrinja aos bens patrimoniais mais valiosos,
ordinariamente pertencentes a uma pequena camada da população.
A
aplicação criteriosa do postulado da insignificância contribui, por
um lado, para impedir que a atuação estatal vá além dos limites do
razoável no atendimento do interesse público. De outro lado, evita
que condutas atentatórias a bens juridicamente protegidos,
possivelmente toleradas pelo Estado, afetem a viabilidade da vida em
 sociedade.
O parâmetro para aplicação do princípio da
insignificância, de sorte a excluir a incriminação em caso de objeto
 material de baixo valor, não pode ser exclusivamente o patrimônio
da vítima ou o valor do salário mínimo, pena de ensejar a ocorrência
 de situações absurdas e injustas.
No crime de furto, há que se
distinguir entre infração de ínfimo e de pequeno valor, para efeito
de aplicação da insignificância. Não se discute a incidência do
princípio no tocante às infrações ínfimas, devendo-se, entretanto,
aplicar-se a figura do furto privilegiado em relação às de pequeno
valor.
Habeas corpus indeferido.